Tribunal: TRF3
Processo: 0000328-27.2014.4.03.6140
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
55/236)

0000328-27.2014.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71252

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, § 1o, I, CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DAS PENAS. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA EM PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cumpre reconhecer a atipicidade material do delito do art. 168-A, §1o, I, do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. No caso dos autos, o crédito tributário apurado, desconsiderando o "quantum" de multa e juros, perfez montante de R$ 699,91 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) que, acrescido de multa e juros de mora, alcançou o total de R$ 1.657,53, consolidado em 12/2008. Assim, cabível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, já que o valor do tributo não e

Inteiro teor:
55/236)

0000328-27.2014.4.03.6140

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 71252

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A, § 1o, I, CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APLICÁVEL. ABSOLVIÇÃO. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DAS PENAS. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA EM PROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cumpre reconhecer a atipicidade material do delito do art. 168-A, §1o, I, do Código Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância. No caso dos autos, o crédito tributário apurado, desconsiderando o "quantum" de multa e juros, perfez montante de R$ 699,91 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) que, acrescido de multa e juros de mora, alcançou o total de R$ 1.657,53, consolidado em 12/2008. Assim, cabível, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, já que o valor do tributo não excede a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos das Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que, na prática, acabaram por alterar a previsão contida no artigo 20 da Lei no 10.522/02. O acusado deve, pois, ser absolvido, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

2. A materialidade do crime de sonegação de contribuição previdenciária não foi objeto de recurso, tendo restado suficientemente demonstrada nos autos, conforme procedimento administrativo fiscal, bem assim os elementos coligidos aos autos. Embora excluída do regime tributário "Simples" por ato da Fazenda Estadual de São Paulo em 01.01.2008, a empresa realizou declaração como optante de tal regime.

3. O tipo penal de sonegação de contribuição previdenciária exige apenas o dolo genérico consistente na conduta omissiva de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária ou qualquer acessório, pela conduta de omitir informações das autoridades fazendárias. No caso, demonstrou-se que a empresa fez nova solicitação de inclusão no regime tributário do Simples Nacional imediatamente após ter sido excluída por ato administrado, demonstrando assim inequívoca ciência da exclusão anterior. Demais disso, comprovou-se que o réu figurava como único administrador da empresa ao tempo dos fatos narrados na denúncia, responsável, portanto, pela aceitação e pagamento das contabilidades e das contribuições previdenciárias da empresa, devendo fiscalizar e garantir que eram regulares. Comprovado que o apelante agiu de maneira livre e consciente na realização do delito de sonegação de contribuição previdenciária, não há como se falar em responsabilidade objetiva.

4. Dosimetria da pena. A defesa não se insurgiu no que concerne à dosimetria da pena privativa de liberdade realizada na origem para o delito de sonegação de contribuição previdenciária. Afastada, ademais, a majoração decorrente do concurso material com o delito do art. 168-A, § 1o, I, do Código Penal, visto que reconhecida a atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância ao delito, a pena resta redimensionada para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 17 (dezessete) dias-multa. O "quantum" da pena de multa foi modificado de ofício para que restasse fixado em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. O valor do dia-multa remanesce no quantum estabelecido na origem, de meio salário mínimo, considerando não ter havido insurgência defensiva a respeito.

5. Fixo o regime aberto, nos termos do art. 33, §2 o, "c", do Código Penal.

6. Presentes os requisitos do art. 44, caput, e § 2o, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade ora imposta em duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços comunitários, pelo prazo da pena substituída, com especificações de cumprimento incumbindo ao Juízo das Execuções.

7. Recurso da defesa parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, por maioria, dar parcial provimento ao recurso da defesa para aplicar o princípio da insignificância e absolver o réu JOSÉ EDSON DOS SANTOS da imputação de prática do crime do art. 168-A, § 1o, I, do Código Penal, remanescendo a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 337-A, I e III, do Código Penal. A pena do réu resta fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, quantum este de pena de multa arbitrado em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. O valor unitário do dia-multa de meio salário mínimo aplicado na origem se mantém. Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena privativa de liberdade. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena corporal resta substituída por uma pena de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e por uma pena de serviços comunitários pelo prazo da pena substituída, com especificações de cumprimento incumbindo ao Juízo das Execuções, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.